Tribunal: TJBA
Processo: 8010541-04.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010541-04.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: AGROPECUARIA ARAKATU LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros (2)

Advogado(s)
:
CARLOS GUSTAVO RODRIGUES DE MATOS

AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
MARCUS BOREL SILVA MOREIRA, GABRIEL SALES FARIA CARNEIRO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LITIGIOSIDADE CONFIGURADA. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. RECURSO
CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por AGROPECUÁRIA ARAKATU LTDA. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, AGROMERCANTIL ARAKATU LTDA. e COTTON PLACAS LTDA., integrantes do Grupo Arakatu, contra decisão do Juízo da 1ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Barreiras/BA, que, em incidente de impugnação de crédito ajuizado pelo BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A, extinguiu o feito sem resolução de mérito, por perda superveniente do objeto, deixando de condenar em custas e honorários. Os agravantes pleiteiam a reforma da decisão, com a condenação do banco ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados entre 10% e 20% sobre o valor econômico da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se as agravantes possuem legitimidade ativa para requerer a condenação em honorários sucumbenciais no incidente de impugnação de crédito; (ii) estabelecer se houve litigiosidade no incidente, apta a ensejar a condenação em honorários advocatícios; (iii) determinar o critério adequado para o arbitramento da verba honorária, se pelos §§ 2º e 3º ou pelo § 8º do art. 85 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As empresas agravantes possuem legitimidade ativa para recorrer da decisão que deixou de fixar honorários, porquanto atuaram ativamente no incidente, contestando os pedidos do impugnante, ainda que o crédito impugnado tenha sido formalmente direcionado a terceiro, evidenciando interesse jurídico direto na controvérsia.

A atuação das agravantes, com apresentação de defesa técnica, demonstra litigiosidade efetiva no incidente de impugnação, caracterizando resistência processual apta a justificar a aplicação do princípio da causalidade e, consequentemente, a fixação de honorários sucumbenciais.

Conforme o art. 85, § 10, do CPC, é devido o pagamento de honorários advocatícios por quem deu causa ao processo, mesmo que extinto sem resolução de mérito. No caso, o banco impugnante deu causa ao feito ao promover incidente que exigiu atuação das empresas em recuperação judicial.

A jurisprudência do STJ reconhece a possibilidade de condenação em honorários sucumbenciais mesmo nas hipóteses de extinção sem julgamento de mérito, desde que configurada a litigiosidade, como ocorreu no caso concreto.

Embora o valor do crédito impugnado seja de R$ 460.000,00, a ausência de repercussão patrimonial direta — dada a natureza meramente classificatória da controvérsia — impede a fixação da verba honorária com base no valor da causa ou em proveito econômico mensurável.

Configurada a excepcionalidade prevista no art. 85, § 8º, do CPC, deve-se arbitrar os honorários advocatícios por equidade, considerando os critérios qualitativos da norma processual.

Fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende aos parâmetros legais, à jurisprudência consolidada e à proporcionalidade da atuação técnica dos patronos das agravantes no incidente processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A empresa em recuperação judicial possui legitimidade para requerer honorários sucumbenciais quando atuar ativamente em incidente que afeta diretamente sua esfera jurídica, ainda que não figure formalmente no polo passivo.

Havendo resistência processual no incidente de impugnação de crédito, configura-se litigiosidade apta a justificar a aplicação do princípio da causalidade e a consequente condenação em honorários advocatícios.

Nas hipóteses em que não se identifica proveito econômico mensurável ou valor da causa definido, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º, 8º e 10; art. 1.026, § 2º; Lei nº 11.101/2005, art. 8º; Lei nº 8.906/1994, art. 23.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2084997/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 15.04.2024; STJ, AgInt no REsp 2119427/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 13.05.2024; STJ, REsp 1.746.072/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Segunda Seção, j. 13.02.2019; STJ, EDcl no AgInt no Pdistr no RE nos EAREsp 1.641.557/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 01.04.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8010541-04.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante AGROPECUARIA ARAKATU LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros (2) e como apelada BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
UNANIMIDADE,

em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso,

nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões da 5ª Câmara Cível, de de 2025.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente/Relator

02